Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0729784-77.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: JEZIEL PACHECO LOPES - ME RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Jeziel Pacheco Lopes - Me contra o v. Acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais que deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor das astreintes ao patamar de R$ 28.411,00, quantia já levantada pela parte agravada, e, desse modo, reconhecer a quitação do valor referente à multa cominatória. No entanto, o Reclamante deixou de recolher o respectivo preparo. Intimado para apresentar comprovante de recolhimento do preparo, o Reclamante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido (Id. 29657991). O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Por sua vez, prevê o art. 69 do Regimento Interno deste Tribunal que a reclamação está sujeita a preparo na Secretaria do Tribunal. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o recolhimento do preparo, a reclamação deve ser considerada inadmissível e, consequentemente, não prosseguirá rumo ao exame do mérito. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Reclamação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora